Tribunal: TJDFT
Processo: 0738118-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738118-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESTAO E INTELIGENCIA EM INFORMATICA LTDA AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravante a se manifestar acerca da existência de interesse processual, porquanto foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica para reconhecimento de grupo econômico, possibilitando-se o atingimento dos bens pertencentes à Liberty Comércio e Serviços Ltda., tendo sido interposto Agravo de Instrumento (n° 0737942-87.2022.8.07.0000) pela pessoa jurídica prejudicada, o qual já foi, inclusive, objeto de apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator